Tribunal: STF
Processo: Rcl 48323
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. em face de decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis que, nos autos do Processo nº 0000181-34.2020.5.12.0036, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    O reclamante informa que é demandado em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo a seus empregados. Aduz, entretanto, que o direito ao referido adicional está regulamentado em convenção coletiva de trabalho, que fixa o índice de “20%, calculado sobre o piso salarial normativo proporcional do empregado”.
    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada por entender que:
    “A cláusula 9ª da CCT (fl. 105) estabelece que v.g os exercentes das funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade em grau médio (20%) a incidir sobre o piso salarial da categoria.
    A cláusula não trata especificamente do trabalhador que labora na limpeza de banheiros utilizados por grande número de pessoas/coleta de lixo de tais banheiros, que é a hipótese em que há direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.  Portanto, entendo que não se está diante de uma norma coletiva que limita ou restringe direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, razão pela qual não há falar em sobrestamento do feito em razão do Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do SFT. ”
    Argumenta que, não obstante o status constitucional do adicional remuneratório pleiteado, “o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”, estando essa disciplina sujeita a negociação coletiva, a qual 
    “detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), [e], por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade.
    Ademais, ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal.”
    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0000181-34.2020.5.12.0036 constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.
    Em juízo de delibação, entendo que a controvérsia nos autos em referência nesta reclamatória é concernente à definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do percentual incidente à remuneração para fins de pagamento do adicional de insalubridade, considerada a função desempenhada pelo trabalhador e a exposição aos agentes prejudiciais à saúde.
    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.
    Dessarte, em análise preliminar, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado. 
    Verifico que, embora não haja informações detalhadas na página do TRT 12 que permitam verificar todo o conteúdo dos autos, é certo que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000181-34.2020.5.12.0036.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    À Secretaria para que corrija a autuação, devendo constar como autoridade reclamada a 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, tendo em vista que foi esse órgão julgado que negou provimento ao pedido de sobrestamento do Processo nº 0000181-34.2020.5.12.0036, com base na ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos ARE nº 1.121.633/GO-RG (e-Doc 3, p. 142-143). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente